Tribunal: TJPA
Processo: 0801706-37.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801706-37.2022.8.14.0005

APELANTE: WALTER APARECIDO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível do segurado, mantendo sentença que reconheceu o direito ao auxílio-acidente, mas afastou a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. O embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à análise de suas condições pessoais, sociais e profissionais, bem como requereu manifestação expressa sobre a Súmula 47 da TNU e precedente da 2ª Turma de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as condições pessoais e sociais do segurado para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa às condições pessoais do segurado, consignando que tais circunstâncias não substituem o requisito legal da incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação exigido para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

A prova pericial reconheceu apenas incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, sem comprovação de incapacidade total para toda e qualquer atividade laboral ou impossibilidade de reabilitação profissional.

O auxílio-acidente é devido quando demonstrada redução permanente da capacidade para o trabalho habitual após consolidação das lesões, hipótese configurada nos autos.

A aplicação da Súmula 47 da TNU exige análise das condições pessoais e sociais do segurado em hipóteses de incapacidade parcial, providência efetivamente realizada no acórdão embargado.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com base em incapacidade parcial depende de demonstração concreta da inviabilidade de reabilitação profissional, circunstância não comprovada no caso concreto.

A invocação de precedente jurisprudencial não impõe solução diversa sem identidade fático-probatória substancial entre os casos comparados.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabertura da discussão meritória, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional.

A análise das condições pessoais e sociais do segurado não afasta a necessidade de demonstração concreta da inviabilidade de reabilitação profissional.

O auxílio-acidente é devido quando comprovada redução permanente da capacidade para a atividade habitual, ainda que inexistente incapacidade total para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Súmula 47. TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801706-37.2022.8.14.0005.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE:
WALTER APARECIDO DA SILVA.

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WALTER APARECIDO DA SILVA
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao auxílio-acidente, mas afastou a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido adequadamente analisadas suas condições pessoais, sociais e profissionais, notadamente idade, baixa escolaridade, histórico laboral restrito a atividades braçais e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. Requer, ainda, manifestação expressa sobre a Súmula 47 da TNU e sobre precedente desta 2ª Turma de Direito Público.

Certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Os embargos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de matéria já decidida.

No caso, embora o embargante sustente omissão, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa às condições pessoais do segurado, consignando que tais circunstâncias, por si sós, não substituem o requisito legal da incapacidade total e insuscetível de reabilitação, exigido pelo art. 42 da Lei nº 8.213/91.

O julgado destacou, ainda, que a prova pericial reconheceu incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, sem demonstrar incapacidade total para toda e qualquer atividade ou impossibilidade de reabilitação profissional.

Com efeito, o acórdão assentou que a aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, enquanto o auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões, há redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, hipótese reconhecida nos autos.

A insurgência do embargante, portanto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo rediscutir o mérito recursal sob a roupagem de omissão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Quanto à invocação da Súmula 47 da TNU, registra-se, para fins integrativos, que o referido enunciado orienta que, reconhecida a incapacidade parcial, o magistrado deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado. Tal análise, entretanto, foi realizada no acórdão embargado, concluindo-se que, no caso concreto, não havia prova suficiente da incapacidade total nem da insuscetibilidade de reabilitação profissional.

Não se desconhece que as condições pessoais do segurado podem, em determinadas hipóteses, autorizar a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente mesmo diante de incapacidade parcial. Todavia, essa conclusão depende de demonstração concreta da inviabilidade de reabilitação, circunstância que não foi reconhecida no acórdão embargado, à luz do conjunto probatório produzido.

De igual modo, o precedente indicado pelo embargante não impõe solução diversa, pois a aplicação de julgados análogos exige identidade fático-probatória substancial.

No presente feito, a conclusão adotada decorreu da valoração específica dos laudos periciais e dos elementos constantes dos autos, os quais conduziram à manutenção do auxílio-acidente, e não à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica é pretensão de modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais, não configuradas no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/06/2026